Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente pode invocar o direito de retomada após a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.
2. Pequenas plantações realizadas pelo comodatário na propriedade não ensejam direito à indenização ao comodatário ou retenção do bem a ser reintegrado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.